Tribunal: TJSP
Processo: 2189008-93.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão que negou provimento à apelação do autor em ações de reintegração de reintegração e usucapião - Inadequação da ação rescisória para reconhecer-se a nulidade do processo de origem por falta de intimação (não citação como alegado) do advogado, da decisão que denegou seguimento ao Recurso Especial, – Alegação de obtenção de prova nova - Inexistência de prova nova

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Acórdão que negou provimento à apelação do autor em ações de reintegração de reintegração e usucapião - Inadequação da ação rescisória para reconhecer-se a nulidade do processo de origem por falta de intimação (não citação como alegado) do advogado, da decisão que denegou seguimento ao Recurso Especial, – Alegação de obtenção de prova nova - Inexistência de prova nova obtida posteriormente ao trânsito em julgado, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável – Falta de interesse-adequação – Indeferimento da gratuidade da justiça - Extinção do processo sem resolução do mérito.